Tribunal: TJBA
Processo: 8064211-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064211-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RODRIGO FAGUNDES SIQUEIRA Advogado: EDSON VIANA JUNIOR (OAB/BA 33.592) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA/BA RELATORA: DESª IVONE BESSA RAMOS A/E ACÓRDÃO Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PACIENTE CUSTODIADO DESDE O DIA 27.08.2025. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, JÁ PRÓXIMA DE 80 (OITENTA) DIAS, SEM FORMALIZAÇÃO DA ACUSAÇÃO. RETARDO PROCESSUAL DIVORCIADO DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO QUE SE IMPÕE. ORDEM CONCEDIDA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de RODRIGO FAGUNDES SIQUEIRA, preso preventivamente desde 27.08.2025 por suposta prática de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4.º, IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). 2. O paciente foi flagranteado na cidade de Riacho de Santana/BA, juntamente com coflagranteado e dois adolescentes, portando instrumentos supostamente destinados ao furto de motocicletas, incluindo chave micha e simulacro de arma de fogo. 3. Decorridos mais de dois meses da prisão, não houve oferecimento de Denúncia pelo Ministério Público. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente por período superior a 02 (dois) meses sem o oferecimento da competente denúncia pelo Ministério Público, caracterizando excesso de prazo processual; (ii) subsidiariamente, analisar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, diante dos alegados problemas de saúde do Paciente; e (iii) examinar a possibilidade de aplicação de medida cautelares diversas. III. Razões de decidir 5. Excesso de prazo configurado. O paciente permanece custodiado desde 27.08.2025, perfazendo mais de 02 (dois) meses de segregação provisória sem oferecimento da denúncia. 6. O ordenamento processual penal estabelece que o inquérito deve encerrar-se em 10 (dez) dias, se o indiciado estiver preso (art. 10, CPP) e o prazo para oferecimento da denúncia é de 05 (cinco) dias se o réu estiver preso (art. 46, CPP). 7. A manutenção da custódia por período demasiadamente extenso, sem a devida formalização da acusação, é incompatível com os ditames constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). 8. A natureza dos delitos imputados não ostenta complexidade investigativa que demande dilação temporal de tal magnitude, tampouco há diligências pendentes ou circunstâncias extraordinárias que justifiquem a delonga. 9. A situação fático-processual do Paciente guarda identidade com a do coflagranteado MAICON CARNEIRO DA SILVA, devendo ser igualmente alcançado pela medida liberatória (art. 580, CPP). 10. Diante da aparente gravidade da conduta e da existência de outro inquérito policial em desfavor do Paciente, mostra-se inadequada a liberação total e irrestrita, impondo-se medidas cautelares para vinculação ao processo. IV. Dispositivo e tese 11. Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva do paciente RODRIGO FAGUNDES SIQUEIRA, com extensão ao coflagranteado MAICON CARNEIRO DA SILVA, impondo-se medidas cautelares alternativas. Teses de julgamento: “1. Configura constrangimento ilegal a manutenção de prisão preventiva por mais de dois meses sem oferecimento da denúncia, quando não há complexidade investigativa que justifique a dilação temporal. 2. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. 3. A extensão da ordem a coflagranteado em situação idêntica encontra amparo no art. 580 do CPP.” _______ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 10, 46, 282, 312, 313, 319, I e IV, 580, 648, I e II; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LVII e LXXVIII; CP, art. 155, § 4º, IV; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 702940/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 24/05/2022; TJ-BA, HC 8037872-24.2025.8.05.0000, Rel. Des. Aracy Lima Borges, 1ª Câmara Criminal, j. 05/08/2025; TJ-BA, HC 8041199-79.2022.8.05.0000, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal, j. 20/10/2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8064211-20.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Edson Viana Junior (OAB/BA n.º 33.592) em favor de RODRIGO FAGUNDES SIQUEIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Riacho de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e CONCEDER a presente Ordem de Habeas Corpus, para relaxar a prisão preventiva imposta no bojo do APF n.º 8003832-32.2025.8.05.0027 infligida ao Paciente RODRIGO FAGUNDES SIQUEIRA, com a extensão da Ordem, de ofício, ao Coflagranteado MAICON CARNEIRO DA SILVA, impondo-se a ambos, porém, o cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal (CPP), quais sejam, o comparecimento mensal ao Juízo a fim de informarem e justificarem suas atividades, sob a frequência e condições a serem estipuladas pelo Magistrado a quo, e a proibição de se ausentarem se da Comarca de origem, tudo nos termos do voto da Relatora. DETERMINA-SE que o Paciente e o Coflagranteado MAICON CARNEIRO DA SILVA compareçam ao Cartório da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA, em até cinco dias contados de sua liberação, munidos de comprovação de endereço atualizado, a fim de assinar termo de compromisso das medidas cautelares aqui impostas. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora